Tribunal: TJDFT
Processo: 0728213-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728213-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILDA FUJIE TOYOSHIMA, HELIO SHINOBU OKADA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por HELIO SHINOBU OKADA e ZILDA FUJIE TOYOSHIMA contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos seguintes termos (ID 27502962): Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELIO SHINOBU OKADA e ZILDA FUJIE TOYOSHIMA em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) SA. Na petição recursal os agravantes requerem a concessão da gratuidade de justiça, tendo lhes sido facultados a comprovação de sua hipossuficiência. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil de 2015 disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; (grifo nosso). Assim, depreende-se que os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados. Nesses termos, denota-se que é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. Compulsando-se os autos, constata-se que o agravante HÉLIO pretende comprovar sua hipossuficência apenas com parte de extratos que indicam movimentações bancárias nos meses de maio a julho do ano corrente, além de declaração de imposto de renda indicativa de patrimônio superior a R$ 2,4 milhões. Ausentes inicialmente, foram posteriormente apresentadas a declaração de hipossuficiência da agravante ZILDA, instruída com declaração de imposto de renda indicativa de patrimônio superior a R$ 3,2 milhões. Com efeito, o acervo coligido pelos recorrentes não corrobora a vindicada impossibilidade de arcar com as custas processuais nos termos exigidos pelo ordenamento processual. A propósito, confira-se os seguintes arestos: (...) Assim, afastada a hipossuficiência alegada pela parte, o indeferimento do benefício nesta sede recursal é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida. Em consequência, consigno o prazo de 10 (dias) para o recolhimento do preparo (art. 99, parágrafo 7o, do CPC/2015), sob pena de deserção do recurso. Faculta aos recorrentes comprovarem a gratuidade nos autos de origem. Nas razões dos embargos (ID 30245526) o recorrente indica a pretensão infringente e de prequestionamento, arguindo omissão na decisão que não teria apreciado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Sustenta também contradições e obscuridades na decisão, a qual não teria considerado escorreitamente os dados da declaração apresentada. Requero acolhimento dos embargos, para sanar os vícios apontados, atribuindo-lhe efeito infringente para que seja determinada a suspensão do processo de origem e concedida a gratuidade de justiça. A embargada, intimada, ofertou contrarrazões pugnando pelo seu desprovimento (ID 30911978). O embargante colaciona documentação indicativa de que lhe foi deferida a gratuidade de justiça em outra ação. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e/ou omissão existente no v. julgado e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos. Entende-se por omissão os casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública, e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi. Noutro giro, tem-se por contraditório o julgado que apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Por derradeiro, entende-se por obscura a decisão que apresenta falta de clareza/precisão, dificultando o entendimento daquilo que foi decidido. Ao exame do recurso interposto não verifico qualquer vício a ser corrigido pela via dos embargos de declaração. Consoante se denota a decisão embargada, em sede de apreciação dos requisitos de admissibilidade, verificou a ausência do recolhimento das custas, e apreciou o pedido de gratuidade de justiça deduzido pelos agravantes. A decisão não é omissa por não ter apreciado o pedido de atribuição de efeito suspensivo, porquanto somente após a regularização do respectivo preparo, seja com o pagamento das custas, seja com o deferimento da gratuidade, serão apreciadas as demais questões arguídas no agravo de instrumento. Quanto a alegada contradição, o patrimônio considerado na análise das declarações de imposto de renda, se pautou pelas informações nela constantes, não havendo qualquer omissão a ser sanada. Ademais, além da questão do patrimônio declarado, o indeferimento do beneplácito está fundado em movimentação bancária incompatível com a hipossuficiência econômica vindicada. No que se refere à concessão da gratuidade em outra ação, vale destacar que só possui relevância quando se refere a ações que possui relação de conexão ou de acessoriedade, hipótese inexistente no caso em apreço. No que tange ao prequestionamento das disposições que entende violadas, pretende o embargante provocar o reexame de matéria já exaustivamente debatida e decidida pelo julgado recorrido, não havendo necessidade de outros fundamentos além dos já constantes no acórdão embargado. Nesta Corte há vários arestos que confirmam o entendimento ora adotado, sendo suficiente a seguinte transcrição: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e, por construção doutrinária e jurisprudencial, quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado. Hipóteses não ocorridas nos autos. 2. O Julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todas as teses aventadas pelas partes quando já tiver encontrado fundamento para decidir, devendo, apenas, explicitar as razões de seu convencimento, sendo certo que inclusive para fins de prequestionamento o embargante deve observar as hipóteses de cabimento enumeradas pelo art. 535 do Código de Processo Civil. 3. Embargos declaratórios conhecidos e não providos. (Acórdão n. 733643, 20050111165343APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/11/2013, Publicado no DJE: 13/11/2013. Pág.: 69) Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração. Volto a consignar prazo de 10 (dias) para o recolhimento do preparo (art. 99, parágrafo 7o, do CPC/2015), sob pena de deserção do recurso. Brasília-DF, de janeiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora